Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo N. 0709361-96.2021.8.07.0000 Reclamante GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. Reclamado ACÓRDÃO DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão da 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que reconheceu a imprescritibilidade da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. A Agravante afirma que em razão da existência de divergência nesta Corte de Justiça quanto a ser imprescritível ou prescritível, no prazo de cinco anos, a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, “foi admitido o IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de uniformizar o entendimento de modo a gerar precedente de observância obrigatória, sendo que em 12 de março de 2018 foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do e. TJDFT sobre o tema”. Afirma que “em que pese ter sido determinada a suspensão, o processo da Reclamante não foi suspenso, sendo que continuou tramitando regularmente com a publicação no dia 15 de março de 2018 da decisão do Excelentíssimo Desembargador Presidente do e. TJDFT indeferindo o processamento dos Recursos Especiais e Extraordinário”. Informa que “no dia 05 de dezembro de 2018 foi publicado acórdão de mérito do IRDR, fixando o prazo prescricional para a cobrança da ONALT em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento”. Sustenta que referida tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos em curso no Tribunal e que, no caso, “a cobrança do referido preço público pelo Distrito Federal se deu em 10/02/2017, ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal, tendo em conta que o alvará de construção foi expedido em 08/06/1998, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão. Assim, requer que esta Câmara de Uniformização julgue completamente procedente a reclamação aqui apresentada com o fito de declarar que seja aplicado no presente caso a tese jurídica firmada no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. Processo: 20170020218087IDR (0022666-33.2017.8.07.0000)”. Requer a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da Reclamação. A Procuradoria de Justiça oficiou, às págs. 1/5 do ID 25268093, pelo indeferimento da liminar. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil). No caso, o Acórdão reputado inobservado pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça foi lavrado em autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nos seguintes termos: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, quanto à prescrição para a cobrança da ONALT, em razão de diversas demandas envolvendo o tema e para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se fixar a seguinte tese: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. 2. Incidente de Resolução de demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1141218, 20170020218087IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395). Portanto, foi fixada a tese jurídica de que incide o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento, para a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. Por sua vez, o v. Acórdão reclamado reconheceu a imprescritibilidade da cobrança da referida ONALT. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO. ALTERAÇÃO DE USO DA PROPRIEDADE. ONALT. PREÇO PÚBLICO. CONCESSÃO DO ENTE PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO MODIFICADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. A outorga onerosa de uso - ONALT é instrumento do Poder Público que visa regular a propriedade urbana em prol do bem coletivo, em conformidade com a política constitucional de desenvolvimento urbano e com o Estatuto das Cidades (Lei no 10.257/01). 2. No âmbito do Distrito Federal, a Outorga Onerosa De Uso foi prevista na Lei Complementar no 17/1997 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT) e instituída pela Lei Complementar 294/2000. 3. É facultado ao administrado, proprietário de imóveis, nas situações previamente estabelecidas em lei, destinar o seu bem a uso diverso daquele predeterminado no plano diretor, desde que realize o pagamento da contraprestação devida pelo benefício concedido. 4. A ONALT, enquanto contraprestação pela alteração de uso da propriedade, tem natureza jurídica de preço público e não de tributo. Por isso, o não pagamento enseja irregularidade do imóvel destinado a uso diverso, cuja cobrança não se sujeita a prescrição. Grifou-se. 5. A concessão da administração pública para destinação diversa de uso do imóvel somente se perfectibiliza mediante pagamento da contraprestação, consistente na ONALT, de modo que, sem o pagamento, não é válida qualquer autorização eventualmente concedida. 6. O não pagamento da ONALT, a fim de sanar a irregularidade e possibilitar a continuidade do uso do imóvel com destinação diversa, enseja o cancelamento do alvará de construção ou alvará de funcionamento, com retorno à destinação originária do imóvel (artigo 8o, LC 294/2000). 7. Constatado o uso diverso da propriedade sem o devido pagamento da ONALT, o Poder Público deve realizar a cobrança, a qualquer tempo, no exercício do poder de polícia e do dever de fiscalizar as atividades exercidas pelos particulares, cabendo ao administrado a faculdade de optar, ou não, pela continuidade da atividade dada ao imóvel. 8. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1055271, 07045507820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que o v. Acórdão reclamado foi lavrado em momento anterior (2017) ao julgamento do IRDR (2018), o que inviabiliza o manejo da Reclamação, uma vez que inexistente desacato à tese jurídica formada posteriormente em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Com efeito, dispõe o Art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil que “julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal...”, bem como que “não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação” (§1o). A tese firmada nos autos do IRDR supracitado não foi observada pelo v. Acórdão reclamado porque inexistia à época em que prolatado pela 8a Turma Cível. Quadra dizer que o processo não mais se encontra em trâmite neste Tribunal de Justiça, uma vez que interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário que foram inadmitidos pela Presidência desta Corte, informa o Reclamante que o “acórdão do Agravo Interno em Recurso Especial foi publicado 11 de março de 2021 e transitará em julgado em 01 de abril de 2021. Já o Agravo em Recurso Extraordinário está pendente de julgamento” (pág. 4 do ID 24517581). A par dessas considerações, revela-se incabível o ajuizamento de Reclamação contra v. Acórdão proferido em momento anterior ao julgamento do IRDR, porquanto ausente o requisito concernente à “observância” da tese jurídica fixada se inexistente à época da prolação do Acórdão Reclamado. No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Rcl 24396 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 20/04/2017 Publicação: 22/05/2017 E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NoS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA POSTERIOR. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação. (Rcl 24401 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator